Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-98.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Parte que, ao postular a concessão de auxílio-acidente, não atribui os problemas relatados na inicial a acidente de trabalho, reclamando benefício de natureza previdenciária – Competência da Justiça Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-98.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
JANAINA DE AGUIAR PROENÇA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000010-98.2018.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 35.360
VOTO No: 35.360
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000010-98.2018.8.26.0615
COMARCA: TANABI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
APELANTE: JANAINA DE AGUIAR PROENÇA
APELADO: INSS
COMPETÊNCIA RECURSAL Parte que, ao postular a
concessão
de
auxílio-acidente,
não
atribui
os
problemas relatados na inicial a acidente de trabalho,
reclamando benefício de natureza previdenciária

Competência da Justiça Federal Remessa dos autos
para o Tribunal Regional Federal da 3a Região

Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação previdenciária proposta por Janaina de Aguiar Proença
Lima contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de nova perícia médica. No mais,
sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente de qualquer natureza,
aduzindo que as sequelas do acidente de trânsito sofrido acarretam redução da
sua capacidade laborativa. Insurge-se contra o laudo pericial, asseverando que
o perito analisou o quadro sob a ótica da invalidez, enquanto que a hipótese é
de incapacidade parcial para o trabalho.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula a autora a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000010-98.2018.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 35.360
auxílio-acidente de qualquer natureza (B/36), sob a alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente de trânsito sofrido em 31/01/2014, quando veio a lesionar o membro
inferior esquerdo.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 31/01/2014 a 25/06/2014 (fls. 20).
Consistindo o infortúnio em acidente totalmente estranho
ao labor, a matéria tem natureza exclusivamente previdenciária, inserindo-se na
competência da Justiça Federal, consoante as disposições dos arts. 108, inciso
II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
competência para o julgamento da lide é definida em razão da natureza jurídica
da questão controvertida, o que se verifica pelo pedido e da causa de pedir”
(CC 99.455/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 25/03/2009,
DJe de 06/04/2009).
É oportuno acrescentar que a r. sentença recorrida foi
prolatada por juiz estadual dotado de jurisdição federal delegada (art. 109, § 3o,
da Constituição Federal).
Dentro desse quadro, de rigor a remessa dos autos para o
Tribunal Regional Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira
Região.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital